Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-32.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020473-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 708.124.311-89 (APELADO), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 708.124.311-89 (APELANTE), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZAT
ÓRIO ARBITRADO – S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020473-32.2022.8.11.0003

APELANTES:

EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA E BANCO HONDA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
(autor) e
BANCO HONDA S/A
(requerido),

co
ntra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais cumulada com Tutela de Urgência nº.
1020473-32.2022.8.11.0003,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexistente o débito descrito na inicial; bem como afastou a indenização por danos morais.

Em face da regra da causalidade, sendo hipótese de sucumbência parcial ou recíproca, condenou cada parte a metade de custas e despesas, bem assim de honorários em igual proporção que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, vedada a compensação (CPC, 85, §14), contudo, suspendeu a exigibilidade em relação à parte autora, porque litiga sob pálio da AJG (CPC, 98, §3º).

A parte
requerida-apelante
sustenta em suas razões que
“no caso dos autos, tem-se que a situação é totalmente regular e lícita, pois, não houve prova da alegada fraude”
(sic).

Assevera que “
adota todas as medidas de cautela necessárias à realização de negócio jurídico, requerendo documentos pessoais da pessoa interessada e realizando procedimento de confirmação de identidade da financiada. E assim ocorreu com a parte recorrida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no tocante à declaração de inexistência de débito, mantendo-se válido o contrato firmado entre as partes (Id. 211080174).

A parte
autora-apelante
alega, em síntese, que foi vítima de fraude, e que além das negativações inseridas pela apelada, houve negativações indevidas inseridas também pela empresa Norsa Refrigerantes S/A, posterior a negativação da recorrida.

Defende que “
não há negativações anteriores as negativações inseridas pela apelada, por isso, não é aplicável a Súmula 385 do STJ”
(sic).

Argumenta que “
demonstrado a vulnerabilidade do apelante, bem como demonstrado o dano causado pela apelada, quanto a negativação junto ao SPC/Serasa, por fato que o autor desconhece, é cabível a indenização por danos morais”
(sic).

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita, ante a hipossuficiência já comprovada nos autos, e no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, no sentido de condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 211080178).

Contrarrazões acostadas nos Ids. 211080185 e 211080187.

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 211080176, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais cumulada com tutela de urgência em desfavor do
BANCO HONDA S/A
,

alegando, em síntese, que dirigiu-se a uma agência bancária com o intento de abrir uma conta pessoal, oportunidade em que foi lhe negado o acesso a tal serviço, visto que seu nome se encontrava negativado/protestado junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Diante disso, o requerente constatou que a negativação era do Banco Honda, ao qual tem como finalidade o financiamento de veículos, porém, afirma que nunca adquiriu nenhum financiamento.

Argumenta que a requerida efetuou vários registros de negativação/protesto em seu nome, impossibilitando-o de obter crédito em qualquer comércio/instituição financeira que tenha acesso aos serviços de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, pediu pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que a requerida retire a inscrição do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, até o término deste processo, com a determinação de multa diária em caso de descumprimento da liminar, e no mérito, a declaração de inexistência de débitos e a indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar inexistente o débito descrito na inicial, afastando, contudo, a indenização por danos morais, cujos termos são questionados por ambas as partes.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da instituição requerida, por ser a responsável em inserir o nome do autor no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição bancária comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu.

In casu
, como bem consignou o juízo primevo,
“
a reclamada se limitou a juntar contrato (Id.211080154), sem carrear aos autos qualquer documento pessoal ou mesmo a biometria facial da autora para legitimar o negócio jurídico”
(sic).

Além disso, a olho nu, fica evidente que a assinatura aposta na procuração (Id. 211077782) e na declaração de hipossuficiência (Id. 211077783) estão divergentes da assinatura aposta no contrato anexado pela instituição financeira (Id. 211080154).

Logo, após essas explanações e ante a ausência de outras provas mais contundentes, tem-se que a dívida foi gerada de forma fraudulenta, o que causou, por consequência, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida.

A contratação por falsário utilizando o nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pela instituição bancária que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova (dano moral
in re ipsa
), uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta e a consequente inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, gera o dever de indenizar.

Além disso, quanto ao dano moral, a parte autora
[Edilson Santana de Oliveira]
alega, em síntese, que foi vítima de fraude, além de afirmar que não há negativações anteriores as negativações inseridas pela apelada, por isso, não é aplicável a Súmula 385 do STJ, sendo que, nesse ponto, a sentença merece reforma.

A jurisprudência dos nossos Tribunais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ocorre que, de acordo com extrato do Serasa anexado no Id. 211077787, observa-se que além das inscrições inseridas pelo requerido (Banco Pan S/A) haviam restrições preexistentes em nome da empresa Norsa Refrigerantes S/A, o que ensejaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, ao realizar a pesquisa em nome das partes (Edilson Santana de Oliveira e Norsa Refrigerantes S/A) no juízo de primeiro grau, constata-se a existência do Processo nº. 1020866-54.2022.8.11.0003, em que foi concedida a tutela de urgência para que a requerida procedesse a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, quanto aos valores cobrados de forma indevida (R$835,20; R$465,60 e R$2.663,28), sendo que a composição entabulada entre as partes resultou na baixa das restrições em 02/09/2022.

Logo,
verifica-se que,
apesar de o
extrato do Serasa
constar
anotações restritivas de crédito, dentre elas as impugnadas neste processo, as anteriores foram objeto de discussão judicial, que ensejou a composição entre as partes.

Desse modo, com razão à parte autora quanto ao afastamento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que as negativações anteriores à discutida nos autos foram discutidas judicialmente, sendo cabível, portanto, o dano moral.

A propósito, trago o precedente desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada de
R$10.000,00
(dez mil reais) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

E, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento feito pelo acórdão embargado, conforme a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar em parte a sentença e condenar a parte requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela requerida, cujos honorários advocatícios fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já contemplado o trabalho adicional nesta instância (art. 85, §11), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024